Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE MODIFICAÇÃO GUARDA. PERDA DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a realidade fática que embasou o título não mais subsiste, tendo sido modificada em razão do ajuizamento de ação de modificação de guarda, o título perde sua exequibilidade.
2. Apelação conhecida e não provida.